Tribunal: TJSP
Processo: 1015218-74.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL NÃO ANALISADA. SENTENÇA ANULADA.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação, na qual se pleiteava a nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou em sua demissão por justa

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL NÃO ANALISADA. SENTENÇA ANULADA.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação, na qual se pleiteava a nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) que culminou em sua demissão por justa causa, sob a alegação de recebimento indevido de horas extras. A apelante argumenta cerceamento de defesa, em razão da não apreciação de pedido de produção de prova testemunhal, além de alegar a inaplicabilidade da Portaria 28/2012 por esta ser destinada a servidores estatutários.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da não análise do pedido de prova testemunhal; (ii) verificar a validade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão da apelante.
Configura-se cerceamento de defesa quando há pedido expresso e específico de produção de prova testemunhal, que não é apreciado pelo magistrado, conforme normas do processo civil, sendo necessária decisão fundamentada quanto ao deferimento ou indeferimento do pleito.
O julgamento antecipado da lide só é possível quando não há pedido de produção de provas ou quando tal pedido é devidamente analisado com fundamentação específica.
A ausência de análise do pedido de produção de prova testemunhal e de fundamentação acerca do indeferimento impede o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, justificando a anulação da sentença.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.